Tribunal: STF
Processo: HC 264436
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.107.847, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, com pena de 3 anos de reclusão e 60 dias-multa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente foi baseada exclusivamente em provas inquisitoriais, e se há necessidade de reexame do conjunto probatório para modificar as conclusões das instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por meio de imagens de câmeras de vigilância, laudos periciais, documentos apreendidos e provas orais colhidas na fase extrajudicial e em juízo. 



    4. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Resultado do Julgamento: 



    Recurso não provido. 



    Tese de julgamento:



    1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, V; CF/1988, art. 105, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.



    Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação realizada com base em conjunto probatório insuficiente.



    Aduz que “a condenação pautada exclusivamente em elementos do inquérito policial, e sem a devida e necessário corroboração na instrução processual, mostra-se escancaradamente ilegal, razão pela qual é imperioso a superação do entendimento para conceder a ordem, inclusive, se for o caso, de ofício pelas razões a seguir exposta”. Considera que “a apreciação da ilegalidade apontada não demanda revolvimento fático-probatório, mas tão somente a revaloração jurídica dos argumentos trazidos na sentença, a fim de verificar se os elementos trazidos na sentença condenatória foram adequadamente motivados e lastreados em prova produzida sob contraditório judicial, conforme impõem os arts. 155 e 315, § 2º, IV, do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o paciente a esta Suprema Corte de Justiça que seja RECEBIDA E CONHECIDA a presente Ação Penal Constitutiva de HABEAS CORPUS, para que seja deferido o pedido contido no remédio constitucional e dado provimento a fim de REFORMAR A DECISÃO PARA ABSOLVER O PACIENTE, cuja manifesta ilegalidade foi indevidamente ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se o flagrante constrangimento ilegal decorrente da condenação lastreada única e exclusivamente de indícios colhidos na fase inquisitorial e sem corroboração na instrução processual, em violação aos arts. 155 e 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Determinando ainda, a restauração da legalidade e da racionalidade da condenação, em observância aos princípios da presunção de inocência, da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal. 



    Por fim, requer a intimação do causídico para sustentar oralmente no julgamento do mérito, juntando-se as provas pré-constituídas anexas. Nestes termos, pede Deferimento.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consoante assentado na decisão agravada, a condenação do recorrente não foi baseada apenas em provas inquisitoriais. Na verdade, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram devidamente comprovadas nos autos por meio de imagens de câmeras de vigilâncias, laudos periciais, documentos do recorrente apreendidos no interior de um dos veículos utilizado no crime e das provas orais colhidas na fase extrajudicial e em juízo (e-STJ fls. 964/967). Conforme foi exposto, "para infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido de que não há elementos probatórios que apontem que o recorrente foi o autor do crime, seria necessário proceder à incursão no conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023)." 



    Desse modo, “a pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório” (AgRg no AREsp 2780228 / MS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 11/02/2025). 



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a condenação do recorrente não foi baseada apenas em provas inquisitoriais. Na verdade, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram devidamente comprovadas nos autos por meio de imagens de câmeras de vigilâncias, laudos periciais, documentos do recorrente apreendidos no interior de um dos veículos utilizado no crime e das provas orais colhidas na fase extrajudicial e em juízo (e-STJ fls. 964/967)”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente a recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente